Tribunal: TJMT
Processo: 0005672-56.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005672-56.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), NICOLLY GABRIELE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VIA UTI (COM MÉDICO), VAGA EM UTI PEDIÁTRICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “ABSCESSOS PULMONARES COM ATECECTASIA” - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – LAUDO MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, URGÊNCIA/NECESSIDADE E NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Resta-se comprovado no caso dos autos a hipossuficiência econômico-financeira da parte Autora, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso - MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo
Ministério Público
, como substituto processual da menor
N.G.A.M, representada por sua genitora JÉSSICA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o Estado de Mato Grosso e o apelante a fornecerem transferência via UTI (com médico), bem como a vaga em UTI Pediátrica e o procedimento cirúrgico de “abscessos pulmonares com atecectasia”, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para o restabelecimento da saúde .

Sem custas e honorários advocatícios. (ID. 8688612)

Aduz o Município de Sorriso, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, uma vez que o tratamento de saúde pleiteado é de alto custo.

No mérito, argui que não foram comprovados os 03 (três) elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público (Ids.8688617 e 8688618).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 8688621 e 8688622).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id.11767461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE
PASSIVA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE SORRISO -MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento à Apelada, do caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pelo Município de Sorriso-MT, visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenado o Estado de Mato Grosso e o apelante a fornecerem transferência via UTI (com médico), bem como a vaga em UTI Pediátrica e o procedimento cirúrgico de “abscessos pulmonares com atecectasia”, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para o restabelecimento da saúde da menor
N.G.A.M, representada por sua genitora JÉSSICA CRISTINA ALVES DOS SANTOS, assistida pelo Ministério Público.

Nas razões do apelo, o ente Municipal sustenta que não foram comprovados os 03 (três) elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o Estado.

“In casu”
, vislumbra-se que a Apelante estava com 5 (cinco) anos de idade à época, apresentando ““Abcessos Pulmonares Com Atalectasia”, apresentando quadro de pneumonia extensa e estava internada no Hospital Regional de $Sorriso-MT, razão pela qual necessitava do tratamento conforme pleiteado.

Há prova da necessidade da substituída realizar o referido tratamento, conforme receituário médico (Id. 8688414), bem como de sua hipossuficiência, pois buscou assistência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (Id. 8688414).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.

2.
A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA
.

3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016) (Destaquei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017) (Destaquei)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Diante disso, quanto ao direito à saúde a sentença é irretocável.

Embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde – SUS e, por conseguinte a própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada Judicialização da Saúde, de modo que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência do interessado/paciente.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, observa-se que a autora, foi diagnosticada com “abscessos pulmonares com atecectasia”, razão pela qual pugna pela necessidade de realizar cirurgia em Hospital de Cuiabá, com sua Transferência do Hospital Regional de Sorriso via UTI (com médico), bem como a vaga em UTI pediátrica.

Além disso, a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pela Dra. Jacqueline de Lima Zottis Marques, CRM/MT 3748. (Id. 8688414).

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, visto que é representada pelo Ministério Público Estadual. (Id. 8688414).

No presente caso, é preciso registrar que a família da menor supramencionada é pobre na acepção jurídica do referido termo e não possuía condições financeiras para custear o tratamento de saúde de que necessitava a criança.

Estando comprovada a necessidade da menor, bem como a impossibilidade de sua família em custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o desenvolvimento saudável da menor.

Quanto a negativa de atendimento pelo Poder Público, verifico o seguinte relato na inicial: “
Todavia, embora tenha sido realizada a regulação da referida criança para a realização dos procedimentos de saúde solicitados, o sistema único de saúde não deu previsão de sua disponibilização, expondo a saúde da criança a grave risco.
”

Ainda, consta nos autos vasta documentação comprobatória da urgência no tratamento,
todos anexados aos autos do processo, solicitando o cumprimento da medida liminar deferida.

Por fim, quanto a menção de que

a judicialização da saúde é fenômeno que tem servido para burlar o sistema, resultando no atendimento prioritário daqueles que buscam a tutela jurisdicional frente aos que aguardam regularmente junto a fila administrativa, entendo que tal irresignação recursal não merece prosperar.

O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Assim, estão devidamente comprovados, na farta documentação acostada aos autos, os requisitos apontados pelo Apelante, de sorte que tais argumentos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso-MT.

Em Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020